Tribunal: TCU
Processo: 028.618/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13843/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal de interesse dos srs. Reginaldo Pereira de Sousa, Arina Silva de Oliveira e Dalina Maria Rodrigues de Oliveira Diógenes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.618/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arina Silva de Oliveira (XXX.562.273-XX); Dalina Maria Rodrigues de Oliveira Diógenes (XXX.263.233-XX); Francisco Alves da Silva (XXX.883.443-XX); Rafael Mesack Moraes Duarte (XXX.479.463-XX); Reginaldo Pereira de Sousa (XXX.424.458-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique a eventual ocorrência de acumulação de cargos públicos por parte dos srs. Francisco Alves da Silva e Rafael Mesack Moraes Duarte.